Tribunal: TJMT
Processo: 1003685-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003685-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), GERALDO DE ALMEIDA - CPF: 015.583.201-80 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – COMPROVAÇÃO DO ESTADO – POSSIBILIDADE – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO – PROVIMENTO NEGADO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Para a concessão do benefício da justiça gratuita, basta, em princípio, a simples declaração de hipossuficiência firmada pelo requerente.

II - Tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade ou o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por GERALDO DE ALMEIDA contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1003685-78.2024.8.11.0000 aviado nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” de no 1000105-70.2024.8.11.0087 onde litiga com BANCO DO BRASIL S.A; e tramita perante a Vara Única da comarca de Guarantã do Norte - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 206043175 o relator negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 205279173 seja colocado em mesa o presente agravo, dando pela sua admissão e conhecimento, ao fim de ser dado provimento e reforma a r. decisão agravada, para conceder o benefício da justiça gratuita a prosseguimento do Recurso, para que ao final seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado pela parte Agravante GERALDO DE ALMEIDA, todavia, no caso dos autos, devidamente intimado (id 204242660) a juntar documentos que pudessem comprovar sua situação de miserabilidade para efeitos jurídicos e a impossibilidade de recolher as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, o recorrente quedou-se inerte (id 205793195).

(...)

Sendo assim, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado por GERALDO DE ALMEIDA.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em origem trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por GERALDO DE ALMEIDA contra a decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1000105-70.2024.8.11.0087, onde figura como parte contrária BANCO DO BRASIL SA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

Verificada a necessidade de juntada de documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos legais para concessão do benefício, foi determinada a intimação do agravante, a qual deixou fluir o prazo sem manifestação (id 205793195).

Há pleito de concessão de assistência judiciária formulado pela parte Agravante GERALDO DE ALMEIDA, todavia, no caso dos autos, devidamente intimado (id 204242660) a juntar documentos que pudessem comprovar sua situação de miserabilidade para efeitos jurídicos e a impossibilidade de recolher as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, o recorrente quedou-se inerte (id 205793195).

Na hipótese, como dito, o agravante manteve no campo das meras ilações, pois deixou de demonstrar a sua impossibilidade financeira, afigurando-se como plausível o indeferimento do benefício, que apenas poderia ser alterado se trazidos aos autos documento que dê suporte ao pedido.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a presunção de hipossuficiência é relativa, permitindo-se ao juiz determinar a comprovação da miserabilidade da parte que requer o benefício:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/1950. CONCESSÃO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inexiste violação ao art. 535, II, do CPC, quando não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de torná-lo nulo, especialmente se o Tribunal a quo apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. É firme a orientação do STJ no sentido de que a declaração de hipossuficiência detém presunção juris tantum de veracidade, podendo a autoridade judiciária indeferir a benesse quando convencida acerca da capacidade econômica do postulante. 3. Tendo o Tribunal de origem decidido que os agravantes não fazem jus à assistência judiciária gratuita, na medida que os comprovantes de rendimentos não se harmonizam com o conceito de necessitado, a revisão deste entendimento exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via estreita do recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 488.555/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 14/05/2014).

Destarte, para obter o benefício não bastava ao agravante a simples alegação de que é beneficiário da presunção legal, mas era indispensável o oferecimento, com as razões recursais, de prova concreta da aventada impossibilidade financeira, situação não verificada nos autos.

Cumpre salientar que a gratuidade é exceção dentro do sistema judiciário pátrio, e o benefício deve ser concedido àquelas pessoas que efetivamente são necessitadas, na acepção legal. Embora a Lei no 1.060/50 não exija condição de miserabilidade e eventual declaração da parte mereça credibilidade, é preciso que a situação retratada a coloque na condição de pessoa carente de recursos.

Não se há de esquecer que, de acordo com o art. 5o, inciso LXXIV, da Magna Carta, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Sendo assim, não havendo prova da necessidade e com fulcro no artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça formulado por GERALDO DE ALMEIDA.

Ante o exposto, a manutenção do desprovimento do recurso de agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024